Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LIGIA LOPES AMORIM (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 171054521, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710271-91.2019.8.07.0001, proposta em face do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada/executada, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Trata-se de pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica em face do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, para atingir o patrimônio das pessoas físicas SUÊD HAIDAR NOGUEIRA, SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO e SÉRGIO DA SILVA BERNARDO. O pedido tem por fundamento a utilização dos recursos do partido político de forma irresponsável, sem a devida auditoria financeira, furtando-se a cumprir sua obrigação, em nítido abuso da personalidade jurídica. Destaca a parte exequente que, em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral, verificou que o executado apresentou demonstrativo de gastos referente ao ano de 2015, que restou reprovado. Segundo o art. 50 do CC, o abuso da personalidade jurídica é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nessas hipóteses, é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica a fim de que os bens particulares de administradores ou sócios respondam por certas e determinadas obrigações. Os requisitos do art. 50 do CC são os fundamentos do que a doutrina denomina como teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual deve ser considerada no caso em apreço. Nota-se, entretanto, que não foi demonstrado o abuso da personalidade no caso concreto. Isso, porque o inadimplemento que deu origem a este processo e as irregularidades constatadas em consulta pública e no site do TSE não são suficientes para demonstrar o abuso da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e o abuso da personalidade deve ser comprovado de forma inequívoca, caso contrário, prevalecerá a autonomia patrimonial. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A possibilidade de afastar a autonomia patrimonial da empresa devedora e de responsabilizar diretamente eventuais sócios por obrigação que cabia à sociedade torna imprescindível, no caso concreto, a análise dos vícios no uso da pessoa jurídica, por se tratar de medida que excepciona a regra de autonomia da personalidade jurídica, e como tal, deve ter sua aplicação devidamente justificada. 2. Inexistindo relação de consumo, é necessária a demonstração do abuso de personalidade pelos sócios ou administradores, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial de direito, para que a personalidade jurídica possa ser desconsiderada, em atenção à teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil. 3. O pagamento de débitos pelo sócio com patrimônio próprio, por si só, não se subsume aos requisitos legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 4. Ante a ausência de demonstração de que tenha ocorrido o abuso da personalidade jurídica com inequívoca demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o agravo não deve ser acolhido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (07426473120228070000 - (0742647-31.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 3a Turma Cível- relatora MARIA DE LOURDES ABREU). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil - CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC. 3. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade da empresa Agravada, resta inviabilizada a desconsideração inversa da personalidade jurídica postulada. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (07125857120238070000 - (0712585-71.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 8a Turma Cível- Relator JOSE FIRMO REIS SOUB)." Assim, resta demonstrado que não há fatos suficientes que caracterizem o desvio de finalidade. Isto posto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Proceda-se o descadastramento dos interessados dos autos. Retomo o andamento do cumprimento de sentença, devendo a credora requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo inércia, retornem os autos conclusos para suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. I. (...) A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 51976201), sustenta que foram realizadas diversas tentativas de penhora online – via SISBAJUD, nas contas vinculadas ao CNPJ do devedor, todas com resultados irrisórios ou negativos, motivo pelo qual foi apresentado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas que, no entanto, o juízo a quo indeferiu o pleito por ter entendido que não existiam fatos suficientes nos autos, que pudessem caracterizar e comprovar o desvio de finalidade arguido pela agravante/exequente. Aduz que diversas foram as tentativas de encontrar bens passíveis de penhora que estivessem vinculados ao CNPJ do partido, apesar de se tratar de um partido com movimentação de quantias exorbitante, o que diverge completamente dos resultados das tentativas frustradas de penhoras. Argumenta que, com intuito de corroborar com todos os argumentos apresentados ao longo da demanda, a ora agravante acostou os relatórios sobre as contas desaprovadas do Partido da Mulher Brasileira - PMB, que somente nesse momento a requerente teve acesso aos referidos documentos. Fundamenta que os documentos anexados ao presente recurso, que se tratam de fato novo, comprovam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, uma vez que inúmeras foram as ilegalidades encontradas após a análise das documentações, que comprometem totalmente a integralidade das contas, impedindo o controle efetivo pela justiça eleitoral, o que culminou na desaprovação das contas e incidência de multa. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para reconhecer o cabimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade do Partido Político agravado/executado e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo (ID 52216108). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada/executada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.